Tribunal: TJSP
Processo: 2162989-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel c.c. pedido de cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido de levantamento indeferido e determinada a suspensão do processo. Os exequentes pretendem o levantamento dos valores já depositados nestes autos, ainda que não satisfaçam o crédito integral, sem qualquer relação com as penhoras e valores decorrentes do processo n.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel c.c. pedido de cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido de levantamento indeferido e determinada a suspensão do processo. Os exequentes pretendem o levantamento dos valores já depositados nestes autos, ainda que não satisfaçam o crédito integral, sem qualquer relação com as penhoras e valores decorrentes do processo n. 0071935-11.2007.8.26.0114. A busca na satisfação do crédito faltante em processo outro, com penhora de eventual crédito do agravado, não tem qualquer relação com os valores já depositados e incontroversos nestes autos (012218-49.1999.8.26.0114 da 7a Vara cível da Comarca de Campinas). Pelas mesmas razões, não há razão para que os autos originários permaneçam suspensos. A parte cabente à incapaz deve ficar depositada em conta remunerada judicial (independente destes autos, porquanto os valores já estejam liberados), para que o levantamento e o uso seja devidamente fiscalizado, permitido quando justificado e necessário, conforme parecer da Procuradoria. Agravo parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162989-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes JÚLIA
SERAPHIM ABRAHÃO, NEYDE SERAPHIM e JORGE ABRAHÃO NETO, é agravado
SÉRGIO LUIS SERAPHIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162989-55.2019.8.26.0000 -Voto no 21064 - R
2
VOTO No: 21064
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2162989-55.2019.8.26.0000
COMARCA: FORO DE CAMPINAS
AGRAVANTE: JÚLIA SERAPHIM ABRAHÃO E OUTROS
AGRAVADO: SÉRGIO LUIS SERAPHIM
JUIZ: DR. LUIS MARIO MORI DOMINGUES
R.G.
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de aluguel c.c.
pedido de cobrança. Cumprimento de sentença. Pedido de
levantamento indeferido e determinada a suspensão do processo.
Os exequentes pretendem o levantamento dos valores já
depositados nestes autos, ainda que não satisfaçam o crédito
integral, sem qualquer relação com as penhoras e valores
decorrentes do processo n. 0071935-11.2007.8.26.0114. A busca
na satisfação do crédito faltante em processo outro, com penhora
de eventual crédito do agravado, não tem qualquer relação com os
valores
já
depositados
e
incontroversos
nestes
autos
(012218-49.1999.8.26.0114 da 7a Vara cível da Comarca de
Campinas). Pelas mesmas razões, não há razão para que os autos
originários permaneçam suspensos. A parte cabente à incapaz deve
ficar depositada em conta remunerada judicial (independente
destes autos, porquanto os valores já estejam liberados), para que o
levantamento e o uso seja devidamente fiscalizado, permitido
quando
justificado
e
necessário,
conforme
parecer
da
Procuradoria. Agravo parcialmente provido, com observação.
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
págs. 93/94 que indeferiu o pedido de levantamento e determinou a
suspensão do processo.
A agravante alega que a execução dos valores
devidos pelo executado foi iniciada em maio de 2008 e, em razão dos
ínfimos valores que até os dias hoje são depositados mensalmente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162989-55.2019.8.26.0000 -Voto no 21064 - R
3
processo, passados mais de onze anos a execução ainda tramita sem
quitação da dívida. Diz que o saldo devedor apurado e válido para
28/02/2018 era de R$ 1.028.704,44 e, assim, os exequentes requerem
várias penhoras de crédito em favor do executado em outros processos
e transferência de valores já penhorados anteriormente em outros
processos. Ressalta que já houve quatro pedidos de levantamento de
valores. Alega que o juízo determinou diligências que não guardam
relação com a execução em andamento. Diz que ao contrário do que o
Cartório fez constar, não havia decisão proferida nos autos da prestação
de contas, certo e sim na execução de título extrajudicial. Ainda, que
referido processo já havia sido sentenciado em 2017, quando dois
acordos foram devidamente homologados por sentença judicial.
Ressalta a preclusão de toda a matéria, inércia do executado e
sucessivas concordâncias do Ministério Público.
Certidão de pág. 221 informando o transcurso de
prazo sem apresentação de contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso, págs. 229/234.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram ação de arbitramento de
aluguel c.c. pedido de cobrança contra o agravado. A sentença foi
procedente.
Na sequência, os agravantes deram início à fase de
execução mediante extração da carta da sentença para execução do
julgado que teve sua tramitação suspensa em razão dos recursos
interpostos pelo executado, sendo certo que seu processamento foi
retomado em 20/03/2008 a pedido dos exequentes.
Os
autores,
ora
agravantes,
possuem
valores
depositados em conta judicial vinculadas ao processo de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162989-55.2019.8.26.0000 -Voto no 21064 - R
4
sentença 012218-49.1999.8.26.0114 da 7a Vara Cível da Comarca de
Campinas-SP que não satisfaz o valor integral do crédito, R$
1.028.704,44. Assim, conforme parecer da Procuradoria, duas situações
surgiram: o levantamento dos valores depositados; a busca da
satisfação integral do crédito.
Consta do despacho agravado:
“Ante o já decidido às fls. 1533, ou seja, que antes
de eventual levantamento de valores existentes nestes autos necessário
se faz o julgamento da ação de prestação de contas, haja vista a
necessidade de delimitação do montante cabível a cada uma das partes,
evitando-se, assim o levantamento de valores indevidos, conforme já
mencionado no ofício encartado às fls. 1526, INDEFIRO o novo pedido
de levantamento realizado às fls. 1572/1573, bem como determino a
suspensão do presente feito, conforme já determinado às fls. 1563”.
Segundo informações prestadas pelo juízo de origem:
“A questão prejudicial para o levantamento dos
valores depositados nestes autos é o trânsito em julgado de eventual
julgamento da ação de prestação de contas n.
0071935-11.2007.8.26.0114, a ser comprovado nos autos pela parte”.
Consta
nos
autos
do
processo
n.
0071935-11.2007.8.26.0114 despacho do seguinte teor, proferido em
12/07/2009:
“Vistos. Há nestes autos dois pedidos do Juízo da 7a
Vara Cível de Campinas, primeiro a penhora averbada no rosto destes
autos as fls. 499/500, na qual solicitou a penhora de 3/84 avos da
indenização devida a Sergio Luiz Seraphim, sendo que referida penhora
partiu dos autos 114.01.1999.012218-6 no ordem 884/99 ( no saj
0012218-49.1999.8.26.0114) e um pedido de bloqueio quanto ao
levantamento de valores também em relação a Sérgio Luiz Seraphim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162989-55.2019.8.26.0000 -Voto no 21064 - R
5
oriundos dos autos 0017537-32.1998.8.26.0114, conforme fls. 1473.
Assim, por ora, indefiro o levantamento de qualquer valor em relação a
Sérgio Luiz Seraphim. Aguarde-se no arquivo, eventual manifestação
das partes ou solicitação do Juízo da 7a Vara Cível local quanto a
transferência dos valores para referidos autos, oportunidade em que o
Juízo deliberará sobre a questão. Intime-se.”
Todavia, o que pretendem os exequentes é o
levantamento dos valores já depositados nestes autos, ainda que não
satisfaçam o crédito integral, sem qualquer relação com as penhoras e
valores decorrentes do processo n. 0071935-11.2007.8.26.0114.
O processo n. 0071935-11.2007.8.26.0114 refere-se
à execução de título extrajudicial movido por Alberto Seraphim contra
Taquaral Bingos Lanchonete e Promoções Ltda., ou seja, litígio
totalmente estranho ao objeto da ação.
Assim, conforme parecer da Procuradoria, “para o
levantamento necessário que se tenha o valor atualizado do crédito e
não haja impugnação procedente do executado. O valor já está
definido: é líquido e certo (aplicação da tabela prática do tribunal não
modifica essa situação); e para o que está apreendido não há qualquer
demanda legítima para se impedir o levantamento, ao contrário, tal
como aqui em contraminuta, o executado permaneceu inerte. Portanto
não há óbices ao levantamento.”
A busca na satisfação do crédito faltante em processo
outro, com penhora de eventual crédito do agravado, não tem qualquer
relação com os valores já depositados e incontroversos nestes autos
(012218-49.1999.8.26.0114
da 7a Vara cível da Comarca de Campinas).
Pelas mesmas razões, não há razão para que os
autos originários permaneçam suspensos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162989-55.2019.8.26.0000 -Voto no 21064 - R
6
Por fim, ressalto o que consta do parecer da
Procuradoria e deve ser atendido:
“O deferimento do Agravo, todavia, deve ser restrito.
A parte cabente à incapaz deve ficar depositada em conta remunerada
judicial (independente destes autos, porquanto os valores já estejam
liberados), para que o levantamento e o uso seja devidamente
fiscalizado, permitido quando justificado e necessário.”
Do exposto, dou parcial provimento ao recurso, com
observação.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator